Tribunal: TJDFT
Processo: 0766267-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0766267-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA RUBIA FERNANDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que reconheceu a litispendência e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Recurso próprio e tempestivo (ID 75628122). Custas e preparo recolhidos. Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega que inexiste litispendência ou coisa julgada, pois a ação anterior visava à anulação do auto de infração S003158801 por vícios na lavratura/notificação, ao passo que a presente demanda tem objeto e causa de pedir autônomos e supervenientes, atinentes ao processo administrativo de suspensão da CNH no 00055-00098350/2023-85 (ausência de notificação válida com prazo para defesa, erro na análise de recurso em procedimento diverso e decadência do poder sancionador pelo transcurso do prazo de 180 dias – Res. CONTRAN 844/2021, art. 8o, §3o); que, por isso, é inaplicável o art. 508 do CPC, pois, à época da ação pretérita, a suspensão não estava constituída e a decadência somente se consumou posteriormente, tratando-se de novo ato administrativo com pedidos e fundamentos distintos; e que a manutenção da penalidade viola o devido processo legal e o contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF) e impõe dano grave à Recorrente, médica plantonista que depende da CNH para sua subsistência profissional. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a litispendência e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, bem como a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 75628124). Decido. O art. 43 da Lei no 9.099/1995 estabelece que o recurso inominado será recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo, admitindo-se a concessão de efeito suspensivo em situações excepcionais, desde que demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a parte recorrente limita-se a alegar prejuízo decorrente da suspensão da CNH, sem comprovar situação concreta que evidencie risco qualificado e imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. Tampouco demonstrou, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes a indicar a probabilidade do direito invocado. Assim, não estando presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, recebido apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito